Tribunal: STF
Processo: Rcl 51384
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sebastiana Dionisio, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narra a reclamante que, na origem, trata-se do Agravo de Instrumento nº 2187657-22.2021.8.26.0000 interposto em face de decisão que determinou expedição de mandado de desocupação de imóvel nos autos da ação de reintegração de posse nº 1006258-49.2018.8.26.0011.



    Prossegue a narrativa aduzindo que, após o falecimento de seu companheiro, foi ajuizada, pelos herdeiros e ex-esposa do falecido, a referida ação de reintegração citada acima. Tendo sido a ação julgada procedente e expedido mandado de desocupação do imóvel, a reclamante interpôs o agravo de instrumento.



    Alega, entretanto, que o agravo foi desprovido, tendo a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade desta Corte, ao deixar de observar o que decidido na ADPF nº 828. 



    Nesse tocante, argumenta que



    “[o] Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, entendeu que a decisão mencionada somente seria aplicável aos casos de reintegração de posse de natureza coletiva. 



    Ocorre que, conforme destacado acima, os fundamentos das decisões proferidas na ADPF 828 são plenamente aplicáveis ao caso da Reclamante. 



    Embora se trate de reintegração de posse individual, a Reclamante se encontra em situação idêntica àquela das pessoas que as medidas cautelares concedidas na ADPF 828 buscaram proteger. 



    Com efeito, a Reclamante é pessoa extremamente vulnerável, tanto em razão de sua idade (idosa de 73 anos) como em razão de sua situação financeira (recebe apenas 1 salário mínimo de benefício do INSS). Reside no imóvel objeto da reintegração há mais de 37 anos. Removê-la do imóvel em plena pandemia e sem que seja providenciada alternativa habitacional pelos órgãos públicos significa desrespeitar não somente seu direito à moradia, mas também seu direito à saúde e à vida. 



    Além da Reclamante reside no imóvel sua irmã, de 78 anos, que possui problemas cardíacos. Assim, além da Reclamante sua irmã também será exposta a enorme situação de risco caso a reintegração seja cumprida. 



    Da análise da situação da Reclamante, pessoa bastante vulnerável, conclui-se que os fundamentos que levaram às decisões proferidas na ADPF 828 (direito à moradia e à saúde das pessoas vulneráveis) aplicam-se neste caso. 



    Portanto, não obstante tratar-se de reintegração de posse individual, a situação de hipervulnerabilidade da Reclamante em nada difere da situação das demais famílias de baixa renda protegidas pelas decisões proferidas na ADPF 828 MC/DF, de modo que não haveria razoabilidade no afastamento do entendimento exarado por este Supremo Tribunal Federal.” 



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender



    “o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento 2187657-22.2021.8.26.0000, em tramitação perante o TJ/SP, e, consequentemente, suspender a decisão de primeira instância que determinou a expedição de mandado de reintegração nos autos principais (processo n. 0003618-85.2021.8.26.0011, que tramita perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca da Capital/SP)”



    No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação 



    “confirmando-se a tutela de urgência acima requerida e a aplicação integral ao caso em apreço da determinação exarada nas medidas cautelares deferidas na ADPF 828 MC/DF, com a manutenção da Reclamante e sua família no imóvel até 31 de março de 2022 ou até que concedida alternativa habitacional”



      



    Por meio de decisão publicada em 6/3/22, deferi o pedido liminar 



    “para suspender o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2187657-22.2021.8.26.0000, bem como os efeitos da decisão proferida pela 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca da Capital/SP) nos autos do Processo nº 0003618-85.2021.8.26.0011 no que se refere à determinação de desocupação do imóvel.”.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Docs. 21 a 24).



    Regularmente citados, os beneficiário da decisão reclamada apresentaram contestação (e-Doc. 26).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À PANDEMIA. JUÍZO RECLAMADO NOTICIA A OCUPAÇÃO INDIVIDUAL NO LOCAL, REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. - Reclamação que deve ser negada.” (e-Doc. 41).



    É o relatório. Decido.



    Na ADPF nº 828/DF-MC, o Relator,  Ministro Roberto Barroso deferiu parcialmente a medida cautelar, em fundamentos sintetizados na ementa que se segue: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (ADPF nº 828/DF-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/21).



    Por sua vez, após a decisão do Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/21, a qual 



    “[e]stabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias”.



    Destarte, o Ministro Roberto Barroso, em razão da proximidade do fim dos efeitos da primeira liminar concedida na ADPF e levando em consideração a recente legislação federal, em decisão publicada no dia 3/12/21, deferiu parcialmente novo pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(i) Determin[ar] a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. 



    (ii) Fa[zer] apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; 



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conced[er] parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.” (grifei - DJe de 10/2/22).



    A decisão foi referendada pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte (DJe de 10/2/22).



    Com efeito, tratando o presente de ocupação anterior à pandemia, por prudência, entendi ser o caso de deferir a liminar, tendo em vista que a decisão reclamada poderia resultar em desalojamento de pessoas vulneráveis (a reclamante e sua irmã) que já há tempo razoável fixaram habitação ou moradia no imóvel objeto do litígio.



    No entanto, após o recebimento das informações e da contestação, tenho que o presente caso não guarda pertinência temática com a discussão travada nos autos da ADPF 828.



    Colhe-se dos fundamentos do ato reclamado:



    “A ré não apresentou qualquer prova que justificasse a ocupação perpetrada no imóvel que inequivocamente pertencente aos autores.



    [...]



    Evidente que a medida de desocupação não pode ser empreendida sem os cuidados necessários, porém, não há que falar em aplicação da medida cautelar deferida na ADPF nº 828/DP, pois tal decisão tem por objetivo suspender, pelo prazo de seis meses as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem aérea produtiva pelo trabalho individual, ou familiar de populações vulneráveis em relação às ocupações anteriores à 20 de março de 2020, quando teve início a vigência do estado de calamidade pública, decretado por causa da pandemia da Covid-19, o que não se verifica no caso, por não se tratar de ação coletiva.



    [...]



    No presente caso, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva e sim ação individual, e por isso, não se aplica o entendimento em questão.” (e-Doc. 7, fls. 4-5).



    Por sua vez, extrai-se da contestação apresentada pelos beneficiários o seguinte:



    “4. Pois bem. Os Interessados são proprietários do imóvel Rua Urindeuva, nº 92, Vila Adalgiza - CEP 05388-010, sendo que notificaram a Sra. Sebastiana Dionízio para devolver o imóvel no prazo de 30 dias em 10/04/2018. 



    5. Não houve a desocupação voluntária, sendo que não restaram alternativas senão o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse nº 1006258-49.2018.8.26.0011, a qual foi julgada procedente determinado a devolução do imóvel em 30 dias, transitando em julgado o v. acórdão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo em 30/11/2021, conforme certidão emitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça de São Paulo.



    6. Desta feita, inexistindo óbices para prosseguimento do Cumprimento de Sentença nº 0003618- 85.2021.8.26.0011, foi espedida decisão para a expedição do mandado de reintegração de posse em 30 dias, a qual restou objeto de Agravo de Instrumento nº 2187657-22.2021.8.26.0000.



    (...)



    9. Todavia, sobreveio o julgamento da ADPF nº 828, sendo que restaram suspensas todas as desocupações urbanas e rurais até 31/03/2022, conforme certidão de julgamento:



    (...)



    10. Com em efeito, sabendo da decisão proferida por esta Suprema Corte – STF, estes INTERESSADOS apresentaram manifestação no referido Cumprimento de Sentença, requerendo que o mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE fosse expedido respeitado o prazo de 31/03/2022, conforme se verifica das cópias anexas. 



    11. Infelizmente, o mandado foi expedido sem tal observação, sendo cumprido parcialmente, quando então sobreveio a informação da liminar deferida nesta Reclamação, determinado a suspensão da ordem de reintegração de posse.



    (...)



    14. Alegou ter direito real de habitação, porém no seu caso não se aplicava, pois o imóvel é de diversos proprietários, sobre os quais não se pode opor direito real de habitação conforme jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça. 



    15. Sempre peticionando no final do prazo do processo, deixando transcorrer todas as intimações com máximo de retardamento possível, a Reclamante/Recorrente vem ganhando tempo há 4 anos contados da notificação para desocupação do imóvel. 



    16. Há 4 anos, não existia pandemia da Covid, não existia absolutamente nada que impedisse a mesma de deixar o imóvel, sendo que agora se utiliza de pretextos atrás de pretextos para permanecer no indefinidamente no imóvel, alegando ser pessoa vulnerável e que mora com sua irmã. 



    17. Excelência a Sra. EDNA CUNHA ASSUNÇÃO é mais idosa que a Reclamante/Recorrente, tem atuais 77 anos, conforme documentos pessoais anexos, e paga aluguel conforme contrato de locação anexo. 



    18. Há pelo menos 4 anos, a Sra. EDNA CUNHA ASSUNÇÃO tenta parar de trabalhar para se aposentar de fato, mas não consegue pois se parar não tem como pagar o seu próprio aluguel, de forma que a decisão que privilegia a Reclamante/Recorrente está inescusavelmente penalizando uma pessoa mais idosa. 



    19. A Sra Edna Cunha Assunção apenas deixou o imóvel, pois seu ex-marido (falecido Osvaldo Gonçalves Dias – morto em 19/05/2014), ameaçou diversas vezes que iria matá-la, inclusive uma das vezes a própria teve que sair fugida do imóvel pois estava lhe perseguindo com faca em mãos. 



    20. Seus filhos (co-INTERESSADOS) também foram vítimas da agressividade desmesurada, que apenas para se ter uma ideia acosta-se cópia dos Boletins de Ocorrência, razão pela qual questiona-se: 



    21. Quanto mais sofrimento a Dna. Edna Assunção Dias terá ainda que passar para ter seu imóvel?



    22. No inverno da vida, ter que trabalhar para pagar aluguel, quando suas forças já se esgotaram, tendo um imóvel que poderia estar usufruindo, porém, por estratagemas jurídicos há 4 anos não consegue. 



    23. Se a pandemia atingiu a Recorrente/Reclamante, também atingiu a Sra Edna Assunção Dias, que sofre e desacredita que um dia, ainda em vida, receberá seu imóvel definitivamente.” (e-Doc. 26).



    De início, destaco que, conforme afirmou o ato reclamado, a presente controvérsia não trata de ação possessória de natureza coletiva, mas sim de ação de reintegração de posse individual e que, portanto, não estaria abrangida nos requisitos determinados pela liminar deferida nos autos da ADPF 828. 



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo firmado no paradigma invocado, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, em situações similares a dos autos, confira-se as recentes decisões monocráticas: Rcl nº 52.068/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/3/22; e Rcl nº 51.681/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/2/22.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, depreende-se dos documentos juntados aos autos, bem como das informações trazidas pelo ato reclamado e pela contestação que, não obstante a suposta vulnerabilidade da ora reclamante, que estaria residindo no imóvel pertencente aos beneficiários desta ação reclamatória, dentre os próprios beneficiários existiria pessoa também idosa, de idade avançada, que não consegue parar de trabalhar e requerer sua aposentadoria, pois não tem condições financeiras de pagar o seu próprio aluguel.



    Ressalte-se, ainda, que o voto proferido pelo TJSP expressamente consignou que a reclamante não teria comprovado qualquer direito real que alegasse ter sobre o imóvel.



    Assim, acerca da alegada vulnerabilidade, não há como se afirmar que há violação ao que determinado por esta Suprema Corte quando do deferimento da liminar nos autos da ADPF 828.



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório dos Processos de nºs 02187657-22.2021.8.26.0000 e 1006258-49.2018.8.26.0011, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Casso a liminar deferida anteriormente.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente